Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-17.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Juros remuneratórios. Caracterizada a relação de consumo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando há abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Art. 51, §1o, do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Juros remuneratórios. Caracterizada a relação de consumo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando há abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Art. 51, §1o, do CDC. Precedente qualificado (Tema 27, STJ). Entendimento uniforme desta Turma I no sentido de que são abusivos os juros que superam o triplo da taxa média divulgada pelo BACEN. Caso concreto em que comprovada a cobrança de taxa de juros que superam o triplo da média correspondente ao mesmo período. Abusividade configurada, a justificar decote daquilo que excede tal parâmetro. Inocorrência de dano moral indenizável. A mera pactuação de taxas de juros reputadas abusivas não implica a violação de direitos de personalidade ou sofrimento moral. Honorários advocatícios. Majoração devida, com base no critério da equidade. – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.